Tribunal: TJBA
Processo: 8069241-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069241-04.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMANDA ARAUJO SANTANA Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECÉM-NASCIDO EM ESTADO GRAVE. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA UTI NEONATAL. RESPONSABILIDADE OBJERTIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, CF. DIREITO À SAÚDE. DANO MORAL POR RICOCHETE CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2º, DO CPC. SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comprovada a necessidade urgente de transferência de recém-nascido para UTI neonatal e a omissão injustificada do ente público, caracterizada a responsabilidade civil estatal e o nexo causal. 2. A falha na prestação do serviço público de saúde gerou grave sofrimento à autora, caracterizando dano moral por ricochete, conforme orientação do STJ (REsp 1.734.536/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão). 3. Reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados pela efetividade do direito à saúde, nos termos dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, e da jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ. 4. Dano moral fixado no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ). 5. Modificação da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, para fixá-los em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o art. 85, §2º, do CPC, respeitando a orientação da Súmula 326 do STJ, afastada a sucumbência recíproca. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de 8069241-04.2023.8.05.0001, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII